Tribunal: TJDFT
Processo: 0739674-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. INEXISTÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE PARCELAMENTO OU REDUÇÃO DO VALOR DAS CUSTAS E DO DEPÓSITO PRÉVIO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. NECESSIDADE. NATUREZA. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
1. O pedido de reconsideração não tem natureza recursal e, portanto, não tem aptidão para suspender ou interromper o prazo do recurso cabível contra a decisão primitiva. Portanto, o prazo para interposição do recurso se inicia a partir da primeira decisão proferida e não daquela que indefere o pedido de reconsideração. Precedentes.
2. O ordenamento jurídico não prevê a possibilidade de parcelamento ou redução do depósito exigido pelo art. 968, II, do Código de Processo Civil – CPC.
3. A ação rescisória tem como finalidade alterar decisão judicial já transitada em julgado. Dessa forma, em prol da segurança jurídica, é imperioso que os dispositivos que a regulamentam sejam interpretados de forma restritiva.
4. As custas e o depósito prévio não têm natureza de despesa processual, mas sim de condição de procedibilidade da ação rescisória. Dessa forma, deve ser afastada a aplicação do disposto no art. 98, § 6o, do CPC.
5. O depósito prévio tem a finalidade de impedir o ajuizamento abusivo de ações rescisórias, demandas de natureza excepcional, cabíveis somente nas estritas hipóteses do art. 966 do CPC. Assim, para salvaguardar o propósito da norma, deve ser refutada qualquer forma de pagamento que facilite ou estimule o ajuizamento de demandas infundadas e temerárias. Precedente do Superior Tribunal de Justiça.
6. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida.